Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705804-52.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EDNEI DE SOUZA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA RODRIGUES ALMEIDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO de EDNEI DE SOUZA DUARTE (ID 45711253) contra sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina, (ID 45711231) que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar o veículo apreendido na posse da parte Apelada e improcedente o pedido reconvencional. O Apelado, em contrarrazões, questionou o pedido de justiça gratuita requerido pelo ora Apelante. Em razão disso e em observância ao princípio do contraditório, o Apelante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento (ID 45930641). Decorreu in albis o prazo, sem qualquer manifestação do Apelante (ID 46409215). Em petição extemporânea, o Apelante informou que já é beneficiário da justiça gratuita e que a sua miserabilidade estava devidamente comprovada nos autos (ID 34138689). Nada obstante, verifica-se que não houve concessão do benefício da gratuidade da justiça no primeiro grau, porquanto o Réu, ora Apelante, deixou de juntar comprovante de rendimentos (ID 45711222). Diante disso, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, intime-se o Apelante para que comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023 13:07:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador